Tribunal: TJDFT
Processo: 0710428-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Trata-se de Apelação Cível interposta por GUILHERME MEIRELES LEONEL em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora para condená-lo ao pagamento de R$ 55.667,58 e improcedente o pedido formulado em reconvenção. A parte ré não é beneficiária da gratuidade de justiça e não instruiu a apelação ID 25869069 com o comprovante do pagamento das custas recursais. Desse modo, foi oportunizado por meio da decisão ID 31487069 que comprovasse o recolhimento tempestivo do preparo recursal ou efetuasse o seu recolhimento em dobro, sob pena de seu recurso ser considerado deserto, conforme estabelece o artigo 1.007 §4o do CPC (“O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”). Assim, foi concedido o expresso prazo de 48 horas para atender à ordem judicial, sob pena de deserção. A decisão foi disponibilizada na página 611 do Diário de Justiça Eletrônico no 233/2001, disponibilizado no dia 15.12.2021, sendo considerado como data da publicação o dia 16.12.2021, com início do prazo para atender à ordem judicial em 17.12.2021 e término no dia 21.01.2022. Para tanto, cumpre esclarecer que o artigo 4o §3o e 4o da Lei 11.419/06 dispõem que “§3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. §4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” No entanto, a parte juntou o comprovante do recolhimento em dobro apenas no dia 23.01.2022 (ID 32041766-32041769), quando já transcorrido o prazo concedido, de modo que configurada a deserção da apelação interposta. Assim, não preenchido requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento tempestivo do preparo recursal, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com fulcro no artigo 1007, § 4o, e 932, inciso III, ambos do CPC/15 e artigo 87, inciso XVI, do Regimento Interno deste Tribunal, não conheço da presente Apelação Cível. Em conformidade com o artigo 85 §11o do CPC, e face o trabalho adicional do patrono da parte adversa, majoro os honorários sucumbenciais relativos ao pedido inicial de 10% para 11% sobre o valor da condenação, bem como, quanto à reconvenção, de 10% para 11% sobre o valor da causa. Publique-se. Intime-se.